Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710878-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE DEUS GONCALVES, FRANSELIA VERAS DE AMURIM AGRAVADO: GLAUBER PACHECO BAPTISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOSE DE DEUS GONCALVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença no 0701232-52.2019.8.07.0007 ajuizada por GLAUBER PACHECO BAPTISTA, rejeitou a sua impugnação e determinou a conversão do bloqueio em penhora, nos seguintes termos (Id. 144917892 dos autos de origem): “(...) Por essas razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e acolho a impugnação ao bloqueio parcial de ativos pelo SISBAJUD, tão somente para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 122,43 em favor executada FRANSELIA VERAS DE AMURIM. Preclusa esta decisão, fica o bloqueio do valor de R$ 13.112,27, convertido em penhora, independentemente de termo, devendo a Secretaria promover a transferência daquele valor para conta judicial vinculada ao presente feito, nos termos das decisões já proferidas. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores calculados a título de multa, custas e honorários da fase de cumprimento de sentença, porquanto os executados são beneficiários da justiça gratuita, e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Em suas razões recursais (Id. 44982629), a parte agravante argumenta, em síntese, que no processo de conhecimento todas as intimações expedidas após a renúncia de seu ex patrono encontram-se eivadas de nulidade. Advoga que a notificação de renúncia enviada via mensagem de whatsapp pelo referido advogado não tem o condão de comprovar a ciência inequívoca dos agravantes, sendo que as intimações emitidas pelo juízo de origem foram frustradas. Sustenta que caberia ao referido juízo determinar que o advogado continuasse representando os agravantes até ciência inequívoca da sua renúncia ou que suspendesse o feito até o cumprimento da intimação de regularização de representação. Assevera que a sentença desfavorável aos agravantes transitou em julgado antes da expedição dos referidos mandados de intimação. Pontua que o ex patrono registrou ciência da sentença em 17/12/19, encerrando-se o prazo para apelação em 06/02/2020, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 11/02/2020, enquanto a expedição dos mandados de intimação ocorreu apenas em 12/02/2020. Alega que, independentemente da discussão acerca da mudança de seu endereço, o prejuízo já havia sido consolidado com o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o feito teve seguimento sob a premissa de que os réus estavam regularmente representados nos autos. Afirma que a renúncia do advogado suspostamente ocorreu em 02/01/2020, tendo sido comunicada nos autos apenas em 30/01/2020, durante a fluência de prazo recursal, não tendo o referido advogado se desincumbido do ônus de comprovar a prévia e inequívoca comunicação aos mandantes. Entende que diante de tal contexto competia ao juízo de origem suspender o feito, determinando sua intimação pessoal para regularização. Sustenta que, em sede de cumprimento de sentença, foi surpreendido com bloqueio em suas contas bancárias. Defende que as verbas em questão devem ser liberadas, por se tratarem de benefícios assistencial –LOAS – de natureza alimentar, impenhorável, portanto. Afirma que a existência de diversos lançamentos nas contas do agravante é natural, tratando-se de extrato de conta corrente, o que não impede a verificação de quais valores foram objeto de bloqueio, alegando que este recaiu sobre verba remuneratória atinente à prestação de serviços de jardinagem. Entende, ainda, que o bloqueio em questão não poderia recair sobre verba decorrente de empréstimo consignado, uma vez que tal contratação comprometeu a renda mensal necessária à sua subsistência e de sua família, razão pela qual tal montante tampouco poderia ser objeto de penhora. Cita, ainda, a imperatividade de reconhecimento de impenhorabilidade de seu veículo automotor, diante de sua necessidade para exercício de sua profissão, uma vez que o utiliza para transporte de materiais e ferramentas. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo, para que o juízo de origem se abstenha de praticar atos expropriatórios, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade dos atos praticados após a renúncia do patrono dos agravantes, bem como seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, ante seu caráter alimentar, além da impenhorabilidade do veículo constrito. Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 144917892 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais apurada dos fatos alegados, após efetivo contraditório, para verificar a efetiva ocorrência das nulidades suscitadas no processo de conhecimento, bem como avaliar a real natureza das verbas bloqueadas e a imprescindibilidade da utilização do veículo automotor de titularidade do agravante para exercício de sua profissão. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois o juízo singular apenas converteu o bloqueio de valores em penhora, determinando sua transferência para conta judicial, não havendo qualquer comando de liberação imediata de valores ou de transferência de titularidade do veículo penhorado ao agravado. Assim, mostra-se desnecessária a intervenção deste órgão recursal neste momento, diante da ausência de prejuízos a requerente. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora